Tribunal: TJDFT
Processo: 0084589-77.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0084589-77.2005.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDOS: HUDSON LOPES BORBA NOGUEIRA, JAIRO DA SILVEIRA DECISÃO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos pela FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível desde Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 15907368): PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC. FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL. DESLIGAMENTO DO PARTICIPANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. OCORRÊNCIA DE MIGRAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC, após a publicação de acórdão paradigma em que reconhecida a existência de repercussão geral, o órgão que proferiu o acórdão recorrido reexaminará o processo se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior. 2. Os índices relativos aos expurgos inflacionários não se aplicam às reservas de poupança dos exparticipantes que fizeram a opção pela migração/portabilidade de seus planos de previdência privada, tendo em vista a ocorrência de verdadeira novação contratual com contrapartidas que lhes foram favoráveis. 3. O fato de os autores terem se desligado da entidade e resgatado as contribuições vertidas não afasta a aplicação do entendimento do STJ sedimentado em sede de recurso repetitivo (REsp1551488/MS – Tema 943), haja vista que postulam expurgos inflacionários ocorridos em período anterior à migração de plano. 4. Recurso conhecido e provido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (RE 1.551.488/MS - Tema 943), a saber: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E CONTRATO DE TRANSAÇÃO. MIGRAÇÃO E RESGATE. INSTITUTOS JURÍDICOS DIVERSOS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. A SÚMULA 289/STJ LIMITA-SE A DISCIPLINAR O INSTITUTO JURÍDICO DO RESGATE, MEDIANTE O QUAL HÁ DESLIGAMENTO DO PARTICIPANTE DO REGIME JURÍDICO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, ANTES MESMO DE AUFERIR OS BENEFÍCIOS PACTUADOS. TRANSAÇÃO PARA MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DA RESERVA DE POUPANÇA E/OU DO BENEFÍCIO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INAPLICABILIDADE. NOS PLANOS DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADOS PELAS ENTIDADES FECHADAS, HÁ SOLIDARIEDADE NA DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS. CONTRATO DE TRANSAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO ONEROSO, UNITÁRIO E INDIVISÍVEL, TENDO POR ELEMENTO ESSENCIAL A RECIPROCIDADE DE CONCESSÕES. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes: 1.1. Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária. 1.2. Em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao statu quo ante. 2. No caso concreto, recurso especial provido. Quanto ao extraordinário, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria debatida nos autos, na oportunidade do julgamento do RE 582.504 (Tema 174), em que rejeitou a repercussão geral das controvérsias referentes ao índice de correção monetária incidente sobre verba a ser restituída a associados que se desligam de plano de previdência privada. A ementa do representativo é a seguinte: RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Plano de previdência privada. Resgate das contribuições. Índices de correção. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão de resgate de contribuição de plano de previdência privada, versa sobre matéria infraconstitucional. (RE 582504 RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe 8/10/2009). Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alíneas “a” e “b”, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário de ID 12692378 e ID 12692383. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014